Tribunal: TJPA
Processo: 0004827-30.2019.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004827-30.2019.8.14.0032

RECORRENTE: IVONEI SILVA DE FREITAS, JOCINEI ALVES DA MOTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA.
DESCABIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO CONSTITUCIONAL NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Exame de Lesões Corporais da vítima, cujo teor registra: “
Presença de orifício de penetração de arma de fogo em HTD
”, Laudo de Perícia Balística, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas PM Franci Abreu Bastos, Ricardo Ferreira Araújo, PM Magno Moura Andrade, assim como a vítima, consoante se verifica da decisão de Pronúncia, que, aliás, tem fé pública, as quais foram uníssonas em ratificar o pronunciado, em concurso com Jocinei Alves da Mota, como sendo os autores da tentativa de homicídio contra a vítima Raimundo da Silva Araújo, daí que não há que se falar em absolvição, tampouco na possibilidade de impronúncia, a fim de não se usurpar a competência constitucional do juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

2.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 22

de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Ivonei Silva de Freitas,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Tapajós Gonçalves, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 17916991
, que:

“... no dia 04/09/2019, em via pública na PA 254, os denunciados IVONEI SILVA DE FREITAS e JOCINEI ALVES DA MOTA, vulgo “TIZIL”, tentaram matar a vítima Raimundo da Silva Araújo, com um tiro de arma de fogo nas costas da vítima, que causaram a lesão atestada nas fls.12/14, só não concluindo seu intento por motivos alheios a vontade dos acusados.

Consta nos autos que a vítima estava a bordo de sua motocicleta no horário e local já descritos, quando passou pelos acusados que também estavam a bordo de uma moto, sem placa, parados no acostamento. Nesse momento, o ofendido reconheceu imediatamente “TIZIL” e observou que ele estava acompanhado de outra pessoa cujas características conseguiu observar, mas não sabia até então de quem se tratava.

Consta ainda que a vítima logo percebeu que os acusados estavam lhe seguindo, e um deles, armado de uma espingarda, desferiu um tiro nas suas costas, na região indicada nas fls. 13 do laudo pericial.

Segundo depoimento do ofendido em sede policial, ele percebeu que logo após o tiro algo caiu da moto dos denunciados, e por isso eles cessaram a perseguição contra a sua pessoa. Relatou ainda que estava certo que a intenção dos acusados era matá-lo para roubar sua moto, entretanto, mesmo com o tiro nas costas, a vítima não caiu do veículo e conseguiu dirigir até sua residência.

A vítima declarou ainda que logo após a chegada em sua residência, os denunciados passaram em frente ao local, a bordo da mesma motocicleta sem placa, momento em que a vítima os reconheceu e resolver contar o ocorrido para seu filho RICARDO, que imediatamente chamou a polícia.

Os PMs FRANCI, MAGNO e RONALDO relataram que após serem acionados pelo filho da vítima, conseguiram localizar os denunciados na casa de “TIZIL” portando uma espingarda, um cartucho calibre 20, um terçado e uma faca tipo peixeira (auto de apreensão de fls. 27), momento em que realizaram a prisão em flagrante dos mesmos.

Segundo os policiais, na delegacia de polícia a vítima realizou o reconhecimento dos acusados, afirmando sem qualquer dúvida, que foram os mesmos que tentaram lhe matar.

Em sede policial, o denunciado declarou que estava em via pública quando o ofendido, embriagado, veio para cima do acusado já o agredindo. Como WANDSON estava com o braço engessado, alega que usou a faca que portava para se defender. desferindo dois golpes contra o ofendido, mas sem intenção de matar. Entretanto, tais alegações não coadunam com os indícios trazidos no IPL, nem com as provas que serão produzidas ao longo da instrução processual.

Ouvidos em sede policial, os acusados negaram a autoria delitiva
.

II – DO DIREITO – CAPITULAÇÃO JURÍDICA

Os indícios de autoria e a materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar o oferecimento da presente exordial.

A autoria e materialidade encontram-se confirmadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo pericial acostado aos autos, tipificando o delito descrito no
artigo 121 c/c art. 14, II, todos do CPB (tentativa de homicídio)”
.

Em razões recursais
,
à ID 17916978
, requer a defesa seja conhecido e provido o presente recurso, impronunciando-se o Recorrente Ivonei Silva de Freitas.

Em contrarrazões
,
à ID 17916981
, o RMP de 1º Grau, Dr. David Terceiro Nunes Pinheiro, pugna pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeira instância em todos os seus termos, em desfavor do réu Ivonei Silva de Freitas, para que seja submetido

julgamento pelo egrégio tribunal do Júri.

À ID
17947024
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto por Ivonei Silva de Freitas, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição/impronúncia

Aduz a defesa que,
in casu
, outra decisão não caberá senão a absolvição ou impronúncia do Recorrente, sob a alegativa de não ter sido o autor do crime pelo qual está sendo acusado.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do Recorrente não merece abrigo.

No caso em tela, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Exame de Lesões Corporais da vítima às,
à ID 17916984
, cujo teor transcrevo: “
Presença de orifício de penetração de arma de fogo em HTD
”, Laudo de Perícia Balística,
à ID 117916997
, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas PM Franci Abreu Bastos, Ricardo Ferreira Araújo, PM Magno Moura Andrade, assim como a vítima, consoante se verifica da decisão de Pronúncia, que, aliás, tem fé pública,

à ID 17916974
, as quais foram uníssonas em ratificar o pronunciado, em concurso com Jocinei Alves da Mota, como sendo os autores da tentativa de homicídio contra a vítima Raimundo da Silva Araújo.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta no
decisum
guerreado.

Dessa forma, diante da comprovação acostada aos autos, outra alternativa não restou ao Juízo singular senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Destarte, pacificado está que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um
mero juízo de admissibilidade acusatória
, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Ademais, depreende-se que a decisão está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 22
de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024